Tribunal: TJMT
Processo: 1062598-84.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062598-84.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. - CNPJ: 14.380.200/0001-21 (RECORRENTE), ANA BEATRIZ DE ALMEIDA FONSECA - CPF: 149.924.997-75 (ADVOGADO), JESSICA SOUZA CONCEICAO - CPF: 178.034.857-66 (ADVOGADO), SAMARA DE SOUSA OLIVEIRA ANDRADE - CPF: 032.927.753-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO PARA VENDAS DE PRODUTO POR
DELIVERY.
BLOQUEIO INJUSTIFICADO DA CONTA NA PLATAFORMA DIGITAL COM RETENÇÃO DE VALOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DEVE SER LIMITADO AO PEDIDO INICIAL.

DANO MORAL REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio.

Se ficou demonstrada a falha na prestação dos serviços, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em decorrência dos transtornos, angústia e desgosto sofridos pela consumidora., fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em decorrência dos transtornos, angústia e desgosto sofridos pela consumidora.

O pedido inicial fixa os limites em que a lide é proposta, por isso, o valor da condenação a titulo de dano material a ser fixada em sentença não pode ser superior ao pleiteado pelo autor na exordial.

Dano moral reduzido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1062598-84.2023.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais/MT

Recorrente(s):

Ifood.Com Agência de Restaurantes Online S.A

Recorrida(s):

Samara de Sousa Oliveira Andrade

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 a 11/07/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no artigo nº 46 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante ao exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição das preliminares arguidas e no mérito pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos.

1-CONDENAR a reclamada, a reestabelecer a conta da autora na plataforma Ifood.

2- CONDENAR a Reclamada a pagar ao autor o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de dano moral, com juros de 1% (um por cento) a.m. desde a citação e correção monetária (INPC) desde o arbitramento.”.

A autora alega que trabalha com a venda de Açaí por meio de
Delivery
e que no dia 17/03/2023, contratou junto a empresa reclamada um plano para
delivery

de suas vendas. Ocorre que em 08/04/2023, a plataforma da ré bloqueou o seu acesso e sua conta que possuía o valor de R$ 1.600,00, antes da data de vencimento da parcela. Aduz que em decorrência do bloqueio ficou impossibilitada de continuar a realizar vendas, bem como que não teve acesso ao seu valor que ficou retido, motivo pelo qual, ingressou com a presente ação, visando o recebimento de valores por lucros cessantes e o valor de R$ 2.000,00, a título de dano moral.

Em contrapartida a ré sustenta que não cometeu nenhum ato ilícito, pois se trata de mero intermediador de vendas, entre estabelecimentos comerciais, usuários da plataforma e entregadores parceiros. Relata que os valores foram repassados a autora na conta que foi por ela indicada e que não restou demonstrado nenhuma falha praticada pelo ifood, devendo a pretensão inicial ser julgada improcedente.

No presente caso, restou comprovado o bloqueio da conta da autora na plataforma da reclamada, sem justo motivo, bem como incontroverso a retenção do valor de R$ 1.600,00, tendo em vista que na defesa a ré confirma que já efetuou a transferência do valor para conta de titularidade da autora.

Desta forma, ficou demonstrada a falha na prestação dos serviços, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em decorrência dos transtornos, angústia e desgosto sofridos pela consumidora.

Assim, entendo que o pedido de indenização a título de dano moral deve ser reconhecido, entretanto, constato que a Recorrida requereu a título de dano moral o valor de R$ 2.000,00, conforme petição inicial.

Todavia, da análise da r. sentença, pode-se observar que esta condenou a Reclamada ao pagamento de indenização por dano moral, no valor

de
“

R$4.000,00 (
quatro mil reais
) a título de dano moral, com juros de 1% (
um por cento
) a.m. desde a citação e correção monetária (
INPC
) desde o arbitramento. ”.

Se o pedido inicial fixa os limites da lide, não poderia ter acontecido a condenação da Reclamada em dano moral em valor superior a R$ 2.000,00, se o pedido inicial foi limitado a este valor.

Assim, em conformidade com os princípios da informalidade, da celeridade e economia processual, previstos no art. 3º da Lei n. 9.099/95, não vejo razão para anular a decisão, a fim de que seja efetivado um novo julgamento, mas sim, o caso de adequar a condenação a titulo de dano moral, de acordo com o limite pleiteado na exordial.

Ante o exposto
, conheço do recurso
dou-lhe parcial provimento
e

reduzo o valor da condenação a título de dano moral para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024